Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-55.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709949-55.2025.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIANA RODRIGUES DE MACEDO AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO Vistos, etc. Por meio da petição ID 76400518, a agravante anexou vídeo referente a sustentação oral. Nos termos da certidão ID 76170288, os autos foram incluídos na pauta da 14a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL, com a ressalva referente a sustentação oral virtual, que pode ocorrer nas hipóteses previstas no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, gravada e anexada aos autos nos termos do art. 11 da Portaria GPR 359/2025. Tendo em vista o não cabimento de sustentação oral (virtual ou presencial) em Agravos Internos, conforme art. 51, §2o do Regimento Interno dos Juizados Especiais deste Eg. TJDFT, indefiro o pedido de juntada do referido documento, devendo a Secretaria proceder o desentranhamento do mesmo. Caso queira, a patrona da agravante poderá apresentar memoriais nos termos legais. Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito